Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-13.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008214-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA - CPF: 928.541.411-72 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA - CPF: 928.541.411-72 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE QUEDA EM PONTE DE MADEIRA. FRATURA DO CALCANEO. FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. REJEITADA. MÉDICO HABILITADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL.

No caso em tela, em que pese à alegação do ente municipal no sentido de presença de excludente de nexo causal, qual seja, fato de terceiro, uma vez que a ponte teria sido construída com auxílios do vereador Bendito Francisco Curvo, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

Conforme aduzido na sentença apelada, os documentos juntados à exordial não comprovam o prejuízo, não há qualquer contrato, ou ainda, manifestação/certeza de que o autor fora efetivamente contratado para prestação do serviço mencionado, apenas meras tratativas/orçamentos na conversa entre aquele e o suposto proprietário do imóvel. Assim, não há como se indenizar os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

O fato de o perito não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado, com o competente registro no CRM/MT, esse detém da competência para análise do caso.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e JOÃO EVANGELISTA LUÍS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização n°1008214-13.2019.8.11.0002, ajuizada por JOÃO EVANGELISTA LUÍS, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização a título de danos materiais, e indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Alega que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva e não absoluta, sendo necessário observar a conduta do ente municipal e o nexo de causalidade para poder comprovar a culpa ou o dolo do poder público.

Relata que a prefeitura possuía ciência da inauguração realizada pelo então vereador pertencente ao Poder Legislativo, porém o evento não contou com a participação do Chefe do Poder Executivo.

Indaga que o dano foi causado durante um evento promovido por servidores que ocupam cargo público municipal, porém sem vínculo com a administração municipal, não sendo de responsabilidade da Prefeitura arcar com os danos causados pela queda da ponte.

Argumenta ainda que o apelado não apresentou provas efetivas de qualquer situação que enseje o pagamento de dano moral. Requer subsidiariamente a minoração do valor do dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, nos termos de suas razões recursais (Id. nº 182087797, págs. 01/13).

Embora devidamente intimado, João Evangelista Luís da Silva não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 182087798, pág. 01).

Por sua vez, João Evangelista Luís da Silva, interpôs Recurso Adesivo requerendo a reforma da r. sentença no tocante ao arbitramento dos lucros cessantes, julgados improcedentes.

Aponta que o perito judicial nomeado não possui especialização em traumatologia/ortopedia, não estando apto para produzir o laudo a respeitos dos traumas sofrido pela parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença e a condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes no valor R$ 56.100,00 (Cinquenta e seis mil e cem reais) - (id. nº 182087799, págs. 01/13).

A Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar-se, ante a ausência de interesse público. (ID.182836180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e JOÃO EVANGELISTA LUÍS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização n°1008214-13.2019.8.11.0002, ajuizada por JOÃO EVANGELISTA LUÍS, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização a título de danos materiais, e indenização por danos morais.

Em origem, Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Em suma, afirma o requerente que em 05/04/2019 ao atravessar a ponte improvisada que interliga o Bairro “Novo Mato Grosso” com o Bairro “a cidade de Várzea Grande”, sofreu um acidente em razão do despencamento da referida ponte.

Afirma que o acidente somente ocorreu em razão da negligência e imprudência do Poder Público, o qual não realizava a devida manutenção da ponte, tampouco sinalizou e/ou interditou o local.

Requer a condenação do Município ao pagamento de danos morais, consistente no reparo dos estragos da motocicleta Yamaha XTZ, 125 E, Placa NPN0173, estimado no valor de R$ 963,00 (novecentos e sessenta e três reais);

A concessão de pensão vitalícia em razão da perda da capacidade laborativa, correspondente ao salário mínimo mensal vigente na data do pagamento, que deve ser paga em uma parcela única, nos termos do art. 950, § único do Código Civil, atualmente, totalizando o valor de R$ 441.116,00 (quatrocentos e quarenta e hum mil cento e dezesseis reais), devidamente acrescentados de juros e correção monetária nos termos da lei, ou, em valor proporcional ao apurado em perícia, e caso não seja este o entendimento, que a Requerida seja condenada ao pagamento de indenização de acordo com o parâmetro da previdência social, determinado, ao menos, o valor correspondente ao salário mínimo por cada mês em que o requerente está incapacitado para o labor, que poderá ser, conforme comprovado, de 90 dias, ou mais, a depender da evolução do tratamento;

Requer ainda, a indenização correspondente aos lucros cessantes no valor de R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais), já que a lesão impossibilitou que o Requerente construísse uma casa e cumprisse o combinado no contrato realizado com o Sr. Kleber, e o pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao Requerente, conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, no valor sugerido de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença foi de procedência para condenar o Município ao pagamento de indenização pelos danos materiais que serão devidamente apurados em liquidação de sentença;

Indenização em razão da perda da capacidade ao labor, no valor de um salário mínimo, pelo período compreendido entre abril de 2019 a julho de 2019;

Indenização pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268).

Restou incontroverso o acidente
de trânsito sofrido pelo
autor, através do boletim de ocorrência acostado ao id. 182089316, no qual contém a narrativa fática do acidente, além de documentos médicos (ids. 182089323, 182089317 e 182089320) e, também fotografias e orçamentos de sua motocicleta (ids. 182089328, 182089329, 182089330).

Não havendo que se falar em ilegitimidade do Município apelante, considerando que a Municipalidade tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos.

No caso em tela, em que pese à alegação do ente municipal no sentido de presença de excludente de nexo causal, qual seja, fato de terceiro, uma vez que a ponte teria sido construída com auxílios do vereador Bendito Francisco Curvo, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

O Município apelante possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou ainda, realizando a construção de uma ponte segura, que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

Ademais, verifica-se que, em respeito ao art. 373, inciso I, do Código Processo Civil, o autor logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte ou da limitação de peso.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do ente municipal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros constantes nos Ids. 22029094, 22030004, os quais demonstram, com enorme nitidez, visível o estado precário da estrutura da ponte improvisada.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”

(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Assim, acertadamente fundamentou-se a sentença.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao apelante demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo apelante.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Portanto, evidenciado que o acidente do sr. João Evangelista Luis da Silva decorreu da falta do dever de fiscalização e manutenção da ponde de madeira do Município de Várzea Grande, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do município apelante, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade municipal pelo dano.

No que concerne ao valor arbitrado pelos danos morais, concluo também pela ratificação da respectiva condenação indenizatória.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 30.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande.

DA APELAÇÃO DO REQUERENTE

Por outro lado, o apelante, Sr. João Evangelista requer o arbitramento dos lucros cessantes pleiteados na inicial, no valor de R$ 56.1000,00 (cinquenta e seis mil e cem reais), em razão de um orçamento que havia feito para começar a construir uma casa, e julgados improcedentes.

Acontece que, conforme aduzido na sentença apelada, os documentos juntados à exordial não comprovam o prejuízo, não há qualquer contrato, ou ainda, manifestação/certeza de que o autor fora efetivamente contratado para prestação do serviço mencionado, apenas meras tratativas/orçamentos na conversa entre aquele e o suposto proprietário do imóvel (id. 22028687).

No mesmo sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

2.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg

no

REsp 1229482/SP, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO,

Rel.

Ministro

Marco

Buzzi,

4ª

Turma,

julgado

em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3.

A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0007861-67.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Assim, não há como se indenizar os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

No que diz respeito à alegação de que o perito judicial nomeado não possui especialização em traumatologia/ortopedia, não estando apto para produzir o laudo a respeitos dos traumas sofrido pela parte autora, também não merece respaldo.

O fato de o perito não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado, com o competente registro no CRM/MT, esse detém da competência para análise do caso.

Nos mesmos moldes:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEITADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos, rejeitando-se a alegação de nulidade, bem como a realização de nova perícia médica.

2. A falta de especialização em determinada área, não retira a capacidade do perito para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando não haver proibição prevista em lei que impeça o exercício da função. Precedentes do STJ sobre a desnecessidade de especialização do perito.

3. A ausência de redução da capacidade laborativa, não permite a concessão do benefício pleiteado.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0002222-58.2016.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Posto isso, também nego provimento ao recurso interposto por JOÃO EVANGELISTA LUIS DA SILVA.

Por último,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de ofício
. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no tema 810 do STF.

Há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença (14/04/2023), é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n°113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, retificando de oficio a sentença, apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ, e o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024